Tribunal: TJSP
Processo: 1023883-23.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (membros superiores) – Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica.

ACIDENTE DO TRABALHO – DORT (males colunares) - Comprovação da lesão, do nexo concausal e da incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do autor parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1023883-23.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante MARCOS ROGERIO BARON, são apelados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e MERCEDES BENZ DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023883-23.2017.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1023883-23.2017.8.26.0564.0000
Comarca de São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelante Marcos Rogério Baron.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Interessada Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Juíza Marta Oliveira de Sá.
Voto no 36.387.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER (membros superiores)
Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica.
ACIDENTE DO TRABALHO
DORT (males colunares) -
Comprovação da lesão, do nexo concausal e da incapacidade
parcial e definitiva do autor para o trabalho Auxílio-acidente
devido Recursos oficial e voluntário do autor parcialmente
providos.
A r. sentença de fls. 259/264, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária promovida por Marcos Rogério Baron contra o
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS e condenou a autarquia no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir da data da
juntada do laudo pericial aos autos (30.12.2018); abono anual; atualização
monetária das parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora; honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o montante devido até a data da sentença,
submetendo-se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023883-23.2017.8.26.0564 -Voto no
3
Apela
o
autor.
Pugna
pelo
reconhecimento
da
incapacidade laborativa também com relação as lesões em seus membros
superiores. Insurge-se, ainda, contra o termo inicial do benefício e contra a verba
honorária arbitrada.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Em discussão nos autos apenas as lesões na coluna e
nos membros superiores (ombros e cotovelos) do segurado, posto que se
conformou ele com a improcedência do pedido quanto às moléstias em seus
membros inferiores (joelhos e tornozelos).
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (montador junto à Mercedes-Benz do Brasil Ltda.)
apresenta lesões em sua coluna, ombros e cotovelos que o incapacitam para o
trabalho.
A perícia médica efetivada nos autos pelo Dr. Nikolai
Jarcew Júnior constatou que o segurado é portador de “um quadro atual de
tendionopatia do supra espinhal dos ombros e epicondilite lateral do cotovelo
direito” (fls. 193) e “um quadro atual e lombociatalgia por discopatias lombares
com comprometimento radicular” (fls. 195).
Após a vistoria no ambiente de trabalho, o perito judicial
estabeleceu o nexo concausal entre as lesões diagnosticadas na coluna e nos
membros superiores do autor e sua atividade. Verbis:-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023883-23.2017.8.26.0564 -Voto no
4
“A atividade laborativa implica uma solicitação moderada e
intermitente à coluna vertebral. O trabalho acarreta uso moderado
repetitivo dos membros superiores, inclusive com elevação dos
braços ao nível dos ombros (...)” (fls. 201).
Quanto às lesões nos membros superiores do requerente,
o perito judicial afastou a incapacidade laborativa. Verbis:-
“O quadro detectado aos exames complementares não tem
tradução clínica atual incapacitante (vide exame físico), sendo ainda,
em tese, passível de resolução por meio de tratamento local.”
“Cumpre assinalar que a capacidade ou incapacidade
laborativa é definida ao exame físico, não podendo ser
caracterizada apenas em função de imagens de exames
complementares.”
“O leve quadro detectado aos exames complementares,
sem tradução clínica incapacitante, não autoriza a caracterização,
no momento atual, da existência de uma lesão consolidada que
implique uma incapacidade laborativa atual ou definitiva”
(...)
“Em não apresentando o autor, em relação aos ombros e
cotovelos, uma lesão consolidada, que acarrete uma incapacidade
laborativa atual ou definitiva, não faz, em nosso entendimento, no
momento atual, no que tange à parte médica, jus a concessão de
benefícios no plano acidentário” (fls. 193/194 - sublinhei).
Com relação às lesões na coluna, a incapacidade parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023883-23.2017.8.26.0564 -Voto no
5
e permanente do autor para o trabalho foi reconhecida pela prova técnica.
Afirmou o expert em seu laudo:
“Diante da espondilopatia lombar que o autor apresenta,
considerando sua repercussão funcional, caracteriza-se um prejuízo
parcial e permanente a capacidade funcional laborativa.” (fls. 196).
Em que pese o entendimento do recorrente em sentido
contrário quanto às lesões em seus membros superiores, é de se registrar que o
conjunto probatório carreado aos autos corrobora a conclusão técnica obtida sob
o crivo do contraditório.
Destarte, a concessão de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) era
mesmo medida que se impunha. É devido também o abono anual.
O benefício é devido a partir da data do requerimento
administrativo (03.04.2017 fls.18).
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023883-23.2017.8.26.0564 -Voto no
6
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada em
execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal). Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do autor.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)